Tribunal: STF
Processo: RHC 52635
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso de "Habeas corpus". - Nulidades processuais.
 Argüição
simultânea na apelação e no "Habeas corpus".
        II. Embora as duas vias possam ser usadas paralelamente, as
nulidade argüidas nesta só devem ser consideradas se manifestas,
evidentes, mostrando de logo a ocorrência da coação ilegal ou abusiva.
       III. Fora daí convém sejam apreciadas no recurso ordinário.
       IV.  Recurso não provido.